Tribunal: STF
Processo: Inq 4011
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-12
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA, APENAS QUANTO AO SENADOR DA REPÚBLICA ACUSADO.



    I – Conjunto robusto de elementos indiciários que dão suporte ao relato da colaboração premiada e recomendam o recebimento da denúncia.



    II – Depoimentos integrantes de acordo de colaboração premiada amplamente corroborados por interceptações telefônicas, gravações ambientais e relatórios financeiros do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.



    III – Presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, recebe-se a denúncia oferecida contra JOSÉ AGRIPINO MAIA, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 317, caput, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal (uma vez), no art. 1º da Lei 9.613/1998 (duas vezes) e, ainda, no art. 304, combinado com o art. 299, ambos do Código Penal (duas vezes, sendo uma delas quanto ao uso de documentos públicos ideologicamente falsos).



    IV – Ausentes indícios suficientes de autoria, rejeita-se a denúncia oferecida contra ROSALBA CIARLINI ROSADO, com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal.